Tribunal: STF
Processo: RE 1537035
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DA “TAXA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS FISCAIS” (TCIF) E DA “TAXA DE SERVIÇO” (TS). SUFRAMA. LEI Nº 13.451/2017. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COM IMPOSTOS, AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE E CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a constitucionalidade da Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e da Taxa de Serviço (TS), previstas na Lei nº 13.451/2017.



    2. A recorrente alegou inexigibilidade das taxas em razão de possível efeito confiscatório, confusão de base de cálculo de imposto e ausência de referibilidade com a atuação fiscalizatória.



    3. O Tribunal a quo considerou que a recorrente não comprovou a alegada sobreposição de bases de cálculo entre taxas e impostos, nem o caráter confiscatório das taxas, tampouco a ausência de referibilidade.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se as taxas TCIF e TS, instituídas pela Lei nº 13.451/2017, são exigíveis, diante das alegações de caráter confiscatório, confusão de base de cálculo com impostos e ausência de referibilidade.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido concluiu que as exações impugnadas “atendem aos requisitos de validade exigidos para as taxas”, uma vez que “não ostentam perfeita coincidência/colidência com a base de cálculo de impostos”, bem como “possuem, em essência, valores fixos e pré-definidos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, com limitação máxima da TCIF, referenciando-se pelo valor das mercadorias”. Além de consignar que não houve comprovação do alegado caráter confiscatório ou da ausência de referibilidade.



    6. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Aplicação da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo não provido.